Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Homicídio privilegiado qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Privilégio. Qualificadora objetiva. Compatibilidade. Confissão. Medidas cautelares. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de homicídio privilegiado qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos ao reconhecer, de forma simultânea, o privilégio de violenta emoção e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) se houve confissão espontânea; e (iii) se é caso de revogar as medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ pacificou entendimento de que não há incompatibilidade entre o homicídio privilegiado e qualificadoras de natureza objetiva, como a prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP – recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. A decisão dos jurados - que, ao condenar o réu por homicídio, reconheceu, de forma simultânea, o privilégio de violenta emoção e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima -, em conformidade com os depoimentos das testemunhas e laudos periciais, não é contrária à prova dos autos.
5. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que em parte os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
6. Decorrido lapso temporal considerável desde a imposição das medidas cautelares – mais de três anos -, sem notícia de descumprimento, inexistente risco atual à ordem pública e estando o réu na iminência de iniciar o cumprimento provisório da pena em regime semiaberto, não subsistem fundamentos para se manter as cautelares, o que justifica sejam revogadas.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 1o e 2o, IV; art. 65. CPP, arts. 282, § 5o, 319, 593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.373.797/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/3/2025; REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022.